Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela recursal, interposto por ANDREA CURIA DE MELO CABRAL, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.o 0733637-62.2019.8.07.0001 que litiga contra COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, que indeferiu o pedido de tutela urgência, cuja pretensão é a suspensão do pagamento das parcelas ajustadas, por ocasião da compra e venda de imóvel e da inserção do nome da autora, ora agravante, nos cadastro de proteção ao crédito. Alega a agravante que firmou contrato de compra e venda de imóvel com a empresa agravada, para aquisição de terreno localizado na Quadra 07, conjunto c, Lote 15, Setor Habitacional Jardim Botânico, mediante licitação pública. Sustenta que pretende obter o distrato do contrato de compra e venda de unidade imobiliária com a agravada e que a manutenção do contrato até o julgamento final da lide lhe geraria prejuízos, além de que não possui interesse na manutenção do contrato, independentemente da forma de rescisão do ajuste. Acrescenta que o depósito das parcelas vincendas seria inútil ao seu entender. Sinaliza que pagou mais da metade do valor ajustado e que, em virtude de cláusulas abusivas, a dívida ainda estaria pendente em valor excessivo. Aduz que concorda em perder o sinal pactuado, conforme expressa previsão contratual. Requer a antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento, bem como seja impedido a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Requer, ainda, a suspensão da ação de execução de título extrajudicial no 0708165-76.2017.8.07.0018 que tramita perante a 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAIS E CONFLITO ARBITRAIS DE BRASÍLIA. No mérito, a confirmação da tutela provisória recursal com provimento do agravo e a reforma da decisão agravada. Preparo ID 12880751. Na decisão de ID. 13017567 deferi parcialmente a concessão da antecipação de tutela recursal. Contrarrazões ID. 13587025. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual, no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem fora sentenciado (ID 53940358 - autos originais). Por consequência, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.